Tribunal: TJDFT
Processo: 0749671-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVOGAÇÃO DE PENHORA. UTILIDADE DA CONSTRIÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que revogou a penhora de 03 (três) imóveis sob o fundamento de inutilidade da medida, ante o baixo valor de avaliação dos bens frente ao débito e à existência de créditos preferenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a existência de credor preferencial e a suposta insuficiência do valor do bem penhorado justificam o levantamento da constrição, em detrimento do direito de preferência do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução realiza-se no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados (art. 797, CPC).
4. A manutenção da penhora é útil quando o credor ocupa posição na ordem de preferência e demonstra que o crédito prioritário possui outras garantias aptas a satisfazer a obrigação principal, resguardando o eventual saldo remanescente.
5. O princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) não autoriza a supressão de garantia real e a perda da ordem cronológica de preferência quando não demonstrada a inutilidade absoluta da medida para o credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de créditos preferenciais e a avaliação de bens em valor inferior ao débito total não autorizam, por si sós, a revogação de penhora válida, sob pena de violação ao direito de preferência do exequente e ao princípio da utilidade da execução.